Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMETO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. AUTOR INTIMADO A APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DITA IMPRESCINDÍVEL PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE AFIRMADA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE ESTARIAM EM PODER DA RÉ E REQUERIMENTO PARA QUE A DEMANDADA JUNTASSE OS ESCRITOS RECLAMADOS PELO JUÍZO. POSTULAÇÃO NÃO EXAMINADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS IMÓVEIS PORQUE NÃO APRESENTADOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À DIVISÃO DE BENS COMUNS DO CASAL. SENTENÇA NULA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE NÃO CONCEDIDA À PARTE DE REALIZAR ATIVIDADE PROBATÓRIA NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE QUE SE AFIRMA TITULAR. JULGADO TAMBÉM MACULADO POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONCLUSÃO NÃO LEGITIMADA PELOS MOTIVOS ADOTADOS. VÍCIO INSANÁVEL. ART. 93, IX DA CF. NULIDADE ABSOLUTA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I A IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL CONCRETIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
1. Como destinatário da prova, cabe ao juiz, para dar solução às questões que lhe foram postas a desate, examinar os argumentos aduzidos pelas partes e aferir a necessidade das provas por elas postuladas. Inteligência do artigo 370 do CPC. Cumpre ao magistrado sentenciante, portanto, se pronunciar quanto ao pedido que formulara o autor, de intimação da ré para apresentar escritos que estavam em poder dela, diante da dificuldade por ele declarada de atender ao chamamento judicial que lhe fora feito para produzir prova documental indispensável à solução da lide.
2. É nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, a qual julga improcedente o pedido de partilha de bens imóveis porque não apresentada prova documental pelo autor, quando não apreciada manifestação que fizera o demandante para realizar atividade probatória necessária a demonstrar a propriedade/posse dos imóveis comuns do casal indicados a partilha. Error in procedendo e cerceamento de defesa. Vícios caracterizados.
3. Há mácula insanável no julgado, por insuficiência e inadequada motivação, que decide pela parcial procedência da pretensão inicial, mas rejeita pedido de partilha de bens por deficiência da atividade probatória realizada pelo autor, conquanto tenha ele postulado pela juntada de documentos essenciais que afirmara não poder apresentar porque estariam em poder da ré. Caso concreto em que tem incidência a regra posta art. 489, § 1o, IV do CPC. Sentença reconhecida nula. Violação manifesta ao art. 93, IX da CF. Nulidade absoluta.
4. Hipótese em que necessária ampla dilação probatória para certificação da alegada propriedade/posse sobre imóveis comuns indicados a partilha. Situação processual que afasta a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I a IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença. Sem majoração de honorários.